Tribunal: STF
Processo: Rcl 64264
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar, ajuizada por Tayná da Paixão dos Santos de Araújo e outra contra ato do Juízo da 41ª Vara Cível da Comarca de São Paulo, em razão da suposta ofensa ao regime de transição para remoções estabelecido nos autos da ADPF 828, dada a ordem de desocupação de área apossada por diversas pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade.



    Colhe-se da petição inicial o seguinte contexto fático:



    “A ação originaria trata-se de uma reintegração de posse com pedido de liminar ajuizada pelo ANTONIO em face das reclamantes, que, contudo, como adiante veremos, sequer detém a posse do imóvel. 



    Segundo o ANTONIO, em 20 de agosto de 2023, tomou conhecimento de que o imóvel de sua propriedade, localizado na Rua Doutor Siqueira Cardoso, n. 267, Mooca, São Paulo – SP, CEP n. 03.163-020, foi invadido por aproximadamente 20 pessoas, e que entre essas pessoas há suspeitas de usuários de substâncias entorpecentes e o furto de energia e água do local. Ainda, afirma que o imóvel estava alugado para a Prefeitura de São Paulo, mas locação se encerrou em 31 de maio de 2023, e embora não saiba a data correta da invasão, acredita que ocorreu em junho do presente ano. 



    Ocorre que o proprietário, ANTONIO, deixou de dizer que o imóvel sequer se encontra em sua esfera patrimonial, pairando sobre ele, desde 2022, sequestro exercido pela Justiça Criminal de São Paulo. Vide:



    (...)



    Alertado pela Reclamante acerca da impropriedade de tal proceder e da necessidade de se observar a autoridade da decisão proferida por esta Suprema Corte nos autos da ADPF 828, que estabelece parâmetros para reintegrações em conflitos coletivos, o Reclamado manteve a sua decisão que determinou a reintegração imediata da posse, com a desocupação forçada das famílias que residem na área litigiosa, sem fazer qualquer menção ao quanto decidido por este Supremo Tribunal Federal.



    (...)



    Ademais, e não menos importante, outra questão que será esclarecida é que a acusação do proprietário, ANTONIO, de que no imóvel existem cerca de 20 pessoas e entre essas pessoas, usuárias de entorpecentes, traficantes e que estão furtando energia e água do local, além de ser totalmente aporofóbica, por enquadrar as pessoas em situação de pobreza como criminosas, é também inverídica, uma vez que o local é ocupado majoritariamente por mulheres, crianças e idosos em situação de vulnerabilidade social.



    Excelência, data vênia, mas, caso o Sr. Oficial de Justiça tivesse se deslocado até o local para a realização da citação pessoal, constataria que o imóvel vem sendo ocupado por pessoas nestas condições. 



    Os Reclamante já destacaram a contradição e ilegalidade de tal proceder, apontando, detalhadamente, as providências necessárias para que a desocupação coletiva fosse possível, sem a violação dos direitos fundamentais das pessoas que se encontram na área e em estrita observância ao quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 828.” (eDOC 1, pp. 2-4 - ID: 70af84a3)



    Diante disso, as reclamantes sustentam ter havido violação do regime de transição estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da ADPF 828, deliberação que, na visão destas, “foi simplesmente ignorado pelo Juízo Reclamado, embora expressamente alertado pelos RECLAMANTES em sede de contestação, sendo que o MM. Juízo sequer se pronuncia quanto todas as falhas graves apontadas pelos RECLAMANTE”. (eDOC 1, p. 7 - ID: 70af84a3)



    Reforçam o argumento que, a autoridade reclamada “deixou de priorizar a solução consensual do conflito e a construção de uma solução alternativa à remoção, de modo a evitar o investimento de força pública no cumprimento do mandado de reintegração de posse e os efeitos traumáticos destas desocupações, sobretudo sobre pessoas em situação de vulnerabilidade, deixou de determinar a ciência prévia e oitiva dos representantes das comunidades afetadas (...) não fixou prazo mínimo razoável para a desocupação pela população envolvida (estimado em 90 dias pelos próprios cidadãos ocupantes da área) e não garantiu o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas)”.(eDOC 1, p. 17 - ID: 70af84a3)



    Nesses termos requerem a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do ato reclamado e, ao final, seja julgada a procedente a presente reclamação, “determinando a suspensão da ordem de reintegração de posse, encaminhando o caso em trâmite na origem ao Grupo de Apoio às Ordens Judiciais de Reintegração de Posse (GAORP) do TJSP ou, alternativamente, que aquele Juízo cumpra a decisão proferida por esta Suprema Corte ao julgar o quarto pedido de tutela provisória incidental na ADPF 828, assegurando a efetiva manifestação de secretárias do município, efetivamente, a desocupação voluntária da área litigiosa”. (eDOC 1, p. 18 - ID: 70af84a3)



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Superada a questão, destaco que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º da CF/88).



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. (…)”.



    No presente feito não se verifica nenhuma dessas hipóteses.



    Com efeito, conforme jurisprudência da Corte, os atos reclamados devem ajustar-se “com exatidão e pertinência” ao conteúdo das decisões desta Suprema Corte indicadas como desrespeitadas. Nesse sentido:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal”. (Rcl 6534 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe de 17.10.2008).



    Na espécie, as reclamantes alegam a existência de descumprimento do decidido pelo STF na ADPF 828 TPI-quarta-Ref (Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 30.11.2022), em especial no que se refere a uma suposta inobservância do regime de transição para a retomada de desocupações coletivas que fora estabelecido pela Corte naquela oportunidade.



    Quanto ao tema, registro que, nos autos da ADPF 828, o eminente Relator, Ministro Roberto Barroso, inicialmente, deferiu medida cautelar para “suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem  área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis”. Confira-se a ementa: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. TUTELA DO DIREITO À MORADIA E À SAÚDE DE PESSOAS VULNERÁVEIS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19. MEDIDA CAUTELAR PARCIALMENTE DEFERIDA. 



    I. A hipótese



    1. CAUTELAR Ação que tem por objeto a tutela dos direitos à moradia e à saúde de pessoas em situação de vulnerabilidade. Pedido cautelar de suspensão imediata de todos os processos, procedimentos, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.



    (…)



    VII. Conclusão



    1. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para:



    i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020);



    ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e



    iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório.



    2. Ficam ressalvadas da abrangência da presente cautelar as seguintes hipóteses:



    i)  ocupações situadas em áreas de risco, suscetíveis à ocorrência de deslizamentos, inundações ou processos correlatos, mesmo que sejam anteriores ao estado de calamidade pública, nas quais a remoção poderá acontecer, respeitados os termos do art. 3º-B da Lei federal nº 12.340/2010;



    ii) situações em que a desocupação se mostre absolutamente necessária para o combate ao crime organizado – a exemplo de complexos habitacionais invadidos e dominados por facções criminosas – nas quais deve ser assegurada a realocação de pessoas vulneráveis que não estejam envolvidas na prática dos delitos;



    iii) a possibilidade de desintrusão de invasores em terras indígenas; e



    iv) posições jurídicas que tenham por fundamento leis locais mais favoráveis à tutela do direito à moradia, desde que compatíveis com a Constituição, e decisões judiciais anteriores que confiram maior grau de proteção a grupos vulneráveis específicos, casos em que a medida mais protetiva prevalece sobre a presente decisão”. (DJe 7.6.2021; grifei)



     Após a decisão do eminente Ministro Roberto Barroso, o Congresso Nacional promulgou a Lei nº 14.216/2021, que, em seu artigo 2º determinou a suspensão, até o dia 31.12.2021, dos efeitos de atos ou decisões judiciais, extrajudiciais ou administrativos, editados ou proferidos desde a vigência do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo 6/2020, até 1 (um) ano após o seu término. O seu art. 3º, definiu desocupação coletiva como sendo a retirada forçada das famílias sem que estejam acessíveis as formas adequadas de proteção de seus direitos, a saber:



    “Art. 3º Considera-se desocupação ou remoção forçada coletiva a retirada definitiva ou temporária de indivíduos ou de famílias, promovida de forma coletiva e contra a sua vontade, de casas ou terras que ocupam, sem que estejam disponíveis ou acessíveis as formas adequadas de proteção de seus direitos, notadamente:



    I - garantia de habitação, sem nova ameaça de remoção, viabilizando o cumprimento do isolamento social;



    II - manutenção do acesso a serviços básicos de comunicação, de energia elétrica, de água potável, de saneamento e de coleta de lixo;



    III - proteção contra intempéries climáticas ou contra outras ameaças à saúde e à vida;



    IV - acesso aos meios habituais de subsistência, inclusive acesso a terra, a seus frutos, a infraestrutura, a fontes de renda e a trabalho;



    V - privacidade, segurança e proteção contra a violência à pessoa e contra o dano ao seu patrimônio”.



    Importante revelar, ainda, que o Plenário do STF referendou a aludida medida cautelar incidental bem como a reapreciou em mais de uma oportunidade para: (i) determinar a extensão, para as áreas rurais, da suspensão temporária de desocupações e despejos, de acordo com os critérios previstos na Lei nº 14.216/2021, até o prazo de 31 de março de 2022; (ii) fazer apelo ao legislador, a fim de que prorrogue a vigência dos prazos previstos na Lei nº 14.216/2021 (arts. 1º; 2º; 4º e 5º), tendo em vista o cenário atual da pandemia; e (iii) caso não haja prorrogação até o período de recesso do Congresso Nacional, conceder parcialmente a medida cautelar, a fim de que os direitos assegurados pela Lei nº 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 31 de março de 2022.



    Por fim, por meio da deliberação apontada como descumprida pelos reclamantes, o Plenário desta Corte, referendou tutela provisória incidental parcialmente deferida, para determinar a adoção de um regime de transição para a retomada da execução de decisões suspensas em razão da medida cautelar concedida nos autos da ADPF 828, fazendo-o nos seguintes termos:



    “(a) Os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais deverão instalar, imediatamente, comissões de conflitos fundiários que possam servir de apoio operacional aos juízes e, principalmente nesse primeiro momento, elaborar a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada; 



    (b) Devem ser realizadas inspeções judiciais e audiências de mediação pelas comissões de conflitos fundiários, como etapa prévia e necessária às ordens de desocupação coletiva, inclusive em relação àquelas cujos mandados já tenham sido expedidos. As audiências devem contar com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública nos locais em que esta estiver estruturada, bem como, quando for o caso, dos órgãos responsáveis pela política agrária e urbana da União, Estados, Distrito Federal e Municípios onde se situe a área do litígio, nos termos do art. 565 do Código de Processo Civil e do art. 2º, § 4º, da Lei nº 14.216/2021; 



    (c) As medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis devem (i) ser realizadas mediante a ciência prévia e oitiva dos representantes das comunidades afetadas; (ii) ser antecedidas de prazo mínimo razoável para a desocupação pela população envolvida; (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família. Por fim, o Tribunal referendou, ainda, a medida concedida, a fim de que possa haver a imediata retomada do regime legal para desocupação de imóvel urbano em ações de despejo (Lei nº 8.245/1991, art. 59, § 1º, I, II, V, VII, VIII e IX)”. (Sessão Virtual Extraordinária de 1º.11.2022 a 2.11.2022)



    Feitas essas considerações, tenho que, no caso concreto, o ato reclamado não importa em descumprimento do regime de transição estabelecido por ocasião do julgamento da ADPF 828 TPI-quarta-Ref, pois tal regime é apenas aplicável à “retomada da execução das decisões que ficaram suspensas em razão da medida cautelar concedida nesta arguição” (ADPF 828 TPI-quarta-Ref, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 30.11.2022; grifo nosso).



    Isso porque, na espécie, a decisão reclamada não foi proferida após suspensão com fundamento na medida cautelar concedida nos autos da ADPF 828, mas, ao invés, cuida-se de ação ajuizada, em 27.10.2023 (consoante consta do site do TJSP), quando já decorrido o prazo de suspensão deliberado nos autos da citada ADPF 828.



    A propósito, confira-se teor da decisão reclamada:



    “A liminar comporta deferimento. 



    O autor demonstra por meio das fotografias (fls. 59/65), do boletim de ocorrência (fls. 56/57), e do encerramento do contrato de locação para a Prefeitura (fls. 24/40, 41/50, 51/55) que o imóvel que titulariza (fls. 15/23) foi esbulhado por aproximadamente 20 pessoas. 



    O autor tomou conhecimento do esbulho no dia 20.08.23. Considerando-se que o contrato com a Prefeitura rescindiu-se com entrega das chaves em 31.05.23, é evidente que o esbulho foi praticado em menos de ano e dia, a autorizar a liminar de reintegração de posse. 



    Posto isso, com fulcro no art. 300 e ss., CPC, defiro a tutela provisória, para o fim de determinar a expedição de mandado liminar de reintegração de posse em favor do autor. 



    No mesmo ato, citem-se pessoalmente os ocupantes que forem encontrados. Cite-se por edital os demais.” (eDOC 5, p. 9 - ID: cd179d7f; grifo nosso)



    Dessa forma, é evidente a falta de estrita aderência entre o ato reclamado e o objeto da medida cautelar concedida na ADPF 828, uma vez que a hipótese de intervenção judicial quanto à ordem de determinação de desocupação da área esbulhada após já decorrido o prazo de suspensão estabelecido naqueles autos não restou abarcada pelo regime de transição estabelecido no julgamento da ADPF 828 TPI-quarta-Ref, o que torna inviável o pedido formulado na presente reclamação.



    Cumpre esclarecer que, nos termos do voto condutor da cautelar referendada nos autos da ADPF 828, proferida pelo Min. Roberto Barroso, assentou-se que “ainda que no cenário atual a manutenção integral da medida cautelar não se justifique, volto a registrar que a retomada das reintegrações de posse deve se dar de forma responsável, cautelosa e com respeito aos direitos fundamentais em jogo. Por isso, em atenção a todos os interesses em disputa, é preciso estabelecer um regime de transição para a progressiva retomada das reintegrações de posse”. (ADPF 828 TPI-quarta-Ref, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 30.11.2022)



    Com efeito, essa Corte referendou a tutela provisória incidental parcialmente deferida, para determinar a adoção de um regime de transição para a retomada da execução de decisões suspensas com fundamento na medida cautelar concedida na ADPF 828 durante o período pandêmico.



    Dessarte, a hipótese versada na presente reclamação não resta alcançada pela referida decisão, uma vez que não se trata de retomada progressiva de reintegração de posse suspensa, pois a atuação impugnada nestes autos não restou obstada pela medida cautelar concedida nos autos da ADPF 828 – e nem poderia, visto que deflagrada apenas em 1º.11.2023, quando já findo o prazo de suspensão de desocupações determinado naqueles autos (eDOC 5, p. 9 – ID: 3c4dcfb2). 



    Desse modo, não há como se conceber eventual descumprimento da deliberação ultimada por esta Corte por ocasião do julgamento da ADPF 828 TPI-quarta-Ref, se o regime de transição então estabelecido, por seus próprios termos, não se aplica a eventual determinação judicial de desocupação de área esbulhada deflagrada após já transcorrido o prazo de suspensão instituído pela medida cautelar concedida naqueles autos – ato que, portanto, jamais foi suspensa por causa da referida medida cautelar. 



    Evidentemente, eventuais alegações de atuação ilegal por parte do poder público no processo de desocupação podem – e devem – ser formuladas e apuradas perante as instâncias jurisdicionais ordinárias. O que não se pode admitir é que o Supremo Tribunal Federal, com base em interpretação inadvertidamente ampliativa do objeto da ADPF 828, seja alçado, após já superado o cenário epidemiológico que norteou as medidas concedidas naqueles autos, ao posto de árbitro natural de todas as desocupações ocorridas no País. Como bem destacou o Ministro Roberto Barroso no voto, acompanhado à unanimidade, que proferiu no recente julgamento da Rcl 57.238-AgR: 



    “(...) alterado o cenário epidemiológico no âmbito do qual foi proposta a ADPF 828, e não suspensa a medida reintegratória durante o período da pandemia, inviável a reclamação fundada no referido paradigma. Não é possível que o Supremo Tribunal Federal, distante do local da ocupação e em sede de reclamação, avalie as circunstâncias fáticas de cada caso, tais como a efetiva atuação do Poder Público para a proteção social dos desabrigados, a existência de risco ou não na área objeto de remoção, entre outras. Tais elementos devem ser aferidos pelas autoridades e pelo Judiciário locais, por dependerem de dilação probatória.” (Rcl 57.238 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.3.2023; grifo nosso)



    Dessa forma, sem prejuízo de que as partes interessadas questionem a legalidade da decisão reclamada com base em outras alegações de ilicitude, a serem eventualmente formuladas perante as instâncias jurisdicionais competentes, é evidente a falta de estrita aderência entre os atos reclamados e o paradigma indicado (medida cautelar concedida na ADPF 828), o que torna inviável o pedido formulado na presente reclamação. 



    Inadmissível, assim, a presente reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar, na forma do § 1º do art. 21 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente